Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720115-08.2023.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EMBARGADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho o pedido de desistência dos embargos de declaração (ID 64324928), homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 57188223. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator